Tribunal: CARF
Processo: 10980.900714/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900714/2010-67
ACÓRDÃO
3101-001.969 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P.G.SCHMIDT & CIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A apresentação de documentação hábil e idônea demonstrando o direito
creditório vindicado e confirmado pela autoridade fiscal em procedimento
de diligência, encaminha pela procedência da restituição e homologação
das compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário conforme direito creditório reconhecido no Anexo Único da
Informação Fiscal, de modo que a unidade de origem homologue as compensações até o limite do
direito creditório reconhecido.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.969 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900714/2010-67
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo trechos do conteúdo da Resolução no 3401-001.196, complementando-o ao
final com o necessário:
Cuida-se de Recurso Voluntário (fls.35 e seguintes) contra decisão da 3a Turma, da DRJ/CTA,
que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório que não homologou a compensação de débitos tributários referentes ao
PIS cumulativo.
Do Pedido de Compensação e do Despacho Decisório
O contribuinte utilizou-se de um crédito de R$595,70 (quinhentos e noventa e cinco reais e
setenta centavos), relativo ao DARF de PIS cumulativo (código da receita 8190), recolhido
em 15.08.2001, no valor de R$1.064,37, em razão de entender ter havido pagamento a
maior decorrente da inclusão de receitas financeiras na base de cálculo das contribuições
sociais sob égide da Lei Federal 9.718/198e tal valor ser considerado indevido Em
10/02/2010, a DRF Curitiba, através do Despacho Decisório no 857200111, com ciência pela
Contribuinte em 01.03.2010 (fl 03), não homologou a compensação requerida, pois o DARF
discriminado na DCOMP não foi localizado, nos seguintes termos:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 595,70 Analisadas as informações prestadas no
documento acima identificado, não foi confirmada a existência do crédito informado,
pois o DARF a seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da
Receita Federal, Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 26/02/2010.
Da Manifestação de Inconformidade
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, em 01.03.2010 (fl.03), e interpôs
Manifestação de Inconformidade, em 16.03.2010 (fls. 10 e seguintes ), alegando, em
síntese, o seguinte:
Que o contribuinte apurou crédito tributário de PIS e COFINS em razão da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo 1 0, da Lei n° 9.718/98, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 4575531, em Sessão Plenária de 09/11/05 e aproveitou parte do
referido crédito para compensar débitos conforme lhe faculta o artigo 74 da Lei n° 9.430/96
Que o Auditor da Receita Federal do Brasil, através de Despacho Decisório, não homologou
a compensação efetuada pelo contribuinte, em razão de não ter encontrado o crédito
informado pela Contribuinte;
Que a razão de não ter sido encontrado o crédito do contribuinte, utilizado na presente
compensação, está no fato de que o mesmo não constava nos dados de controle da Receita
Federal do Brasil. O crédito do PIS utilizado nesta compensação originou-se da seguinte
maneira:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.969 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900714/2010-67
3
Competência JUL/2001 Receitas Financeiras R$ 91.645,95 Alíquota Aplicada 0,65% Valor do
Pis s/ Rec. Financeiras R$ 595,70 O contribuinte extinguiu o débito do PIS, apurado
conforme acima e declarada em DCTF, com DARF, período de apuração 31/07/2001, código
de receita 8109, recolhido em 15/08/2001.
Posteriormente, com a Declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo 10, da Lei
n° 9.718/98 surgiu para o contribuinte o crédito tributário oponível ao Fisco referente ao PIS
incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$ 595,70. O crédito acima, atualizado
pela taxa Selic, foi utilizado, no PER/DCOMP objeto da presente Manifestação de
Inconformidade, para compensação de:
CSLL PA - JUN/06 R$1.106,16 No processamento do referido PER/DCOMP o sistema da RFB
não localizou o crédito porque na DCTF o débito foi declarado integralmente, inclusive com
a parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$ 1.106,16.
Na compensação efetuada pelo contribuinte, por questões formais de preenchimento do
PERD/COMP, que exige a indicação da origem do crédito, foi indicado que o crédito estava
vinculado ao DARE em que se deu o recolhimento.
Acontece que no sistema da RFB o DARF recolhido está vinculado ao débito declarado e
assim sendo o sistema não localizou o crédito.
Portanto, tendo o tributo sido declarado indevido, o contribuinte possui direito à
restituição/compensação, independentemente da modalidade do seu pagamento, ou seja,
tanto por DARF como por compensação.
Da Decisão de 1a Instância
Sobreveio Acordão 0641.551, exarado pela 3a Turma, da DRJ/CTA (fls 26 e seguintes), em
19.06.2013, através do qual a Impugnação foi considerada improcedente, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/07/2001 a
31/07/2001 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. Inexistindo comprovação do direito creditório
informado no PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação declarada.
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER INTER PARTES.
É perfeitamente aplicável a disposição § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, até a sua
revogação pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, uma vez que o julgamento do STF pela
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo contida naquele dispositivo não tem
efeito erga omnes, só atingindo as partes envolvidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido Abaixo
seguem as principais razões da decisão de primeiro grau:
Desse modo, para que a compensação declarada pela contribuinte possa ser homologada
pela autoridade administrativa, e surta os efeitos desejados (extinção de um crédito
tributário), é imprescindível que seja confirmada a existência do direito creditório informado
na DCOMP No presente caso, contudo, não existe prova nos autos do direito afirmado.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.969 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900714/2010-67
4
O mero cálculo do crédito não tem o condão de prova-lo. O direito, diga-se, deve ser
demonstrado em documentos fiscais e contábeis e não somente através de meros cálculos.
Por isso, ainda que a contribuinte fosse parte em alguma ação judicial na qual fosse
declarada a inconstitucionalidade do dispositivo informado em sua peça recursal, mesmo
assim não seria possível lhe conceder o direito creditório postulado.
Afinal, é obrigação da Manifestante trazer aos autos o direito em que se fundamenta e as
provas que possuir. É o que determina o art. 16, do inc. III, do Decreto-lei n° 70.235/72.
(...)
Ressalte-se, ainda, que o Despacho Decisório foi emitido pela autoridade fiscal com
fundamento nas informações prestadas pela manifestante em declarações fiscais próprias e
válidas a produzir efeitos na data da emissão do referido documento.
Por tal motivo, o débito, cujo pagamento foi utilizado como crédito na Dcomp, encontra-se
validamente constituído exatamente nos termos do Despacho Decisório proferido.
Consequentemente, ainda que a interessada tivesse transmitido DCTF retificadora,
acertando numericamente as informações, não seria possível acatá-la. Isso porque, de
acordo com a legislação em vigor, não se permite que depois de iniciado qualquer
procedimento fiscal seja apresentada declaração retificadora quando esta vise a reduzir ou
a excluir tributo, sendo apenas admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
É o que determina o art. 147, § 1o da Lei no 5.172, de 25/10/1966.
(...)
Desse modo, conclui-se que a exigência tributária que poderia originar o pagamento
indevido (utilizado na Dcomp em análise) encontrava-se, à época da ocorrência do fato
gerador, respaldada em lei válida e vigente, visto que a inconstitucionalidade aventada foi
declarada pelo STF somente com efeito inter partes, e que a autoridade administrativa não
pode, portanto, reconhecer ou acatar as alegações da manifestante.
Do Recurso Voluntário
Irresignado, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (Fls 35 e seguintes), em 12.12.2014,
que veio a repetir os argumentos apresentados na impugnação e apresentar, ainda, os
seguintes.
Preliminarmente, alega a nulidade do Acordão com base no artigo 59, inciso II, do Decreto
Federal 70.235/72, pois alega que a 3a Turma da DRF, sob o fundamento de falta de
competência para apreciar a constitucionalidade de lei, teria deixado de analisar todos os
argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade negando vigência, assim, à
regulamentação do artigo, do citado Decreto, motivo pelo qual deve ser declarada sua
nulidade.
Quanto ao mérito, afirma que:
O STF, no julgamento do RE 585.235, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei Federal 9.718/1998.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.969 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900714/2010-67
5

Quanto ao direito creditório em si, afirma:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.969 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900714/2010-67
6

É o relatório.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, por intermédio da Resolução no
3401-001.196, em julgamento realizado em 24/10/2017, resolveu converter “o julgamento em
diligência, para que a unidade jurisdicionante da Receita Federal, competente para decidir sobre o
direito de créditos/compensação de débitos, promova a devida quantificação e reconhecimento do
direito creditório, apontado nas planilhas e cópias de razões analíticos, manifestando-se sobre a
homologação da compensação declarada”.
Isto posto, a unidade de origem analisou os documentos acostados aos autos e se
manifestou por intermédio da Informação Fiscal EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB de e-fls.
63 a 65.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que o Relator da Resolução não mais integra
quaisquer colegiado deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.969 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900714/2010-67
7

Mérito
A controvérsia presente neste processo diz respeito comprovação mediante
apresentação de elementos que deem suporte ao direito creditório de pedido de restituição de PIS
relativo a pagamento a maior.
A interessada apresentou em sede de recurso voluntário elementos que em
princípio demonstravam os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado em virtude
da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/98. Neste sentido a 1a Turma Ordinária da
4a Câmara converteu o julgamento em diligência à unidade de origem para análise da
documentação acostada.
Isto posto, reproduzo a seguir trechos da Informação Fiscal
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB de e-fls. 63 a 65, na qual analisou a documentação e
concluiu o seguinte:
10. De acordo com a análise dos documentos contábeis/fiscais apresentados pelo
contribuinte em anexo ao Recurso Voluntário, constata-se que:
a) os saldos credores dos pagamentos (realizados mediante compensação) apurados pelo
interessado e, em consequência, constantes das declarações de compensação, estão em
consonância com os livros contábeis apresentados no processo, conforme demonstrado no
Anexo Único;
b) não foram encontradas irregularidades na apuração da contribuição e, portanto, nos
saldos a restituir/compensar;
Verifica-se que a unidade de origem se manifestou favoravelmente à homologação
das compensações até o limite do direito creditório reconhecido no Anexo Único da citada
informação fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
conforme direito creditório reconhecido no Anexo Único da citada informação fiscal, de modo que
a unidade de origem homologue as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 77
DF CARF MF
Original